Tribunal: TJDFT
Processo: 0774234-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes no que tange apenas à passagem aérea de J, bem como condenar a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.198,90 (hum mil centos e noventa e oito reais e noventa centavos), corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende o direito à restituição de 95% da quantia paga em razão da rescisão do contrato de transporte aéreo. Afirma que a desistência da viagem ocorreu com tempo hábil antes do embarque, o que permitiria a revenda da passagem.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
5. Na origem, o autor narrou que adquiriu, no dia 11 de julho de 2023, passagens aéreas para o período de 26 de dezembro de 2023, trecho Brasília para João Pessoa, e 06 de janeiro de 2024, trecho João Pessoa para Brasília, para sua família e sua funcionária, no valor total de R$ 11.989,04. Alega que, após a compra e emissão do ticket, a funcionária pediu para deixar o emprego por motivos pessoais, razão pela qual foi inviável a viagem nas datas constantes dos bilhetes comprados.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O art. 49, do CDC, preceitua o direito de arrependimento, consubstanciado na faculdade conferida ao consumidor de desistir do contrato, no prazo de 7 dias, sempre que a contração ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo ser devolvido o valor pago, de imediato e monetariamente atualizado.
8. Já o art. 740, § 3o, do Código Civil, dispõe sobre o direito do transportador à retenção de até 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão com antecedência adequada para renegociação.
9. Ainda, consoante a legislação consumerista, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção integral do valor pago, posto colocarem o consumidor em desvantagem exagerada. (Acórdão 1773746, 07087865720238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023).
10. No caso, manifesta a impossibilidade de aferir a data do pedido de cancelamento realizado pelo consumidor, já que não colacionou qualquer prova do direito reclamado. Conquanto tenha inicialmente alegado que foi ao balcão da recorrida para solicitar o cancelamento do voo, o autor não mencionou a data específica do pedido, tampouco apresentou comprovantes de e-mail, números de protocolo, ou qualquer outro elemento de prova que corrobore suas afirmações. Pelo contrário, as alegações são infirmadas pela requerida, que assegura não ter recebido qualquer solicitação de cancelamento da passagem.
11. Assim, diante da ausência de comprovação da data do pedido de cancelamento, não se aplicam as disposições do art. 740, §3o, do CPC, devido à dificuldade de concluir, com a exatidão necessária, se o consumidor fez o requerimento com antecedência suficiente para viabilizar a renegociação do bilhete aéreo.
12. Aqui, importa registrar que não se verifica hipossuficiência técnica por parte do recorrente, que poderia ter comprovado a data da solicitação por qualquer meio hábil. Ao não apresentar tais provas, o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I, do CPC).
13. Nesse contexto, à mingua de provas em sentido contrário, deve ser aplicada a cláusula ajustada entre as partes (ID 63186480 p. 3), que determina a restituição de 40% do valor pago, ante a inviabilidade de avaliar a data do pedido de cancelamento.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões..
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.